Tribunal: TJES
Processo: 5002437-80.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002437-80.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAS ALVES PERIN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE AMBIENTE INSALUBRE. LAUDO TÉCNICO NÃO CONTESTADO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE; RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5002437-80.2022.8.08.0026

Recorrente: JHONATAS ALVES PERIN

Recorrido: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JHONATAS ALVES PERIN
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que é o único profissional do seu cargo que não recebe adicional de insalubridade;
c)
que não foi realizada perícia para os demais servidores receberem o adicional de insalubridade;
d)
que há violação ao princípio da isonomia.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o autor, servidor municipal, faz jus ao adicional de insalubridade.

Aduz o autor na inicial que é servidor do Município de Itapemirim desde 11/01/2021 e trabalha como motorista de veículo leve com transporte diário de pacientes da Secretaria de Saúde. Sustenta que diversos colegas de trabalho auferem adicional de insalubridade, todavia ele não recebe o referido adicional.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

O adicional de insalubridade é um benefício concedido aos profissionais que exercem atividade em ambientes que contenham agentes capazes de colocar em risco sua saúde. Desse modo, trata-se de um benefício condicionado à qualidade do ambiente.

Conforme laudo técnico juntado pelo município, o qual foi elaborado por engenheiro de segurança do trabalho e não foi impugnado pela parte autora/recorrente, reconhece que a função exercida pelo profissional não é insalubre, pelo qual não haveria o direito ao pagamento da verba.

Ademais, o estatuto dos servidores de Itapemirim prevê o pagamento do adicional de insalubridade, da seguinte forma:

Art. 55 - Os servidores públicos municipais terão direito a:

[...]

m) - Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei;

Art. 154 - O Município cumprira a o previsto os na legislação federal, no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos servidores.

Nota-se que a norma possui eficácia limitada, necessitando de regulamentação posterior para começar a gerar efeitos.

Embora exista pagamento do referido adicional nos anos anteriores aos demais motoristas, é incontroverso que a verba foi paga sem regulamentação própria. Dessa forma, apesar da aparente contradição nas ações do Município, não há como reconhecer o direito ao pagamento do adicional, enquanto não havia regulamentação legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Salienta-se que não pode o judiciário convalidar ato administrativo que vá de encontro às normas do ordenamento jurídico apenas por contradição com a realidade.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO SUMÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Apesar da legislação municipal (Estatuto dos Servidores) prever expressamente a incidência de adicional pelo exercício de atividade insalubre, a própria norma municipal é específica em condicionar a sua eficácia à edição de Lei.
2. Assim, para a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos municipais há necessidade de lei municipal específica. 3
. Afinal, é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para conceder benefício a servidores municipais sem a regulamentação devida
. 4. Ademais, a teor de orientação do STF, a disposição do tema em normas trabalhistas, não afasta a necessidade de regulamentação específica na esfera de cada ente federado
. 5. Por fim, mesmo que estivesse comprovada a alegação de que existem outros servidores percebendo o propalado adicional de insalubridade, tal situação irregular, se existente, não confere direito subjetivo à autora, diante da inexistência de norma específica sobre a matéria, afinal, segundo o verbete sumular vinculante 37 do STF “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
. 6. Recurso improvido, sentença mantida. (TJES. Apelação cível nº 0016180-85.2003.8.08.0035. Data 29/06/2023. 1º câmara Cível. Relatora Des. Janete Vargas Simoes) grifos meus

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)